Tribunal: TJES
Processo: 5001368-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE JESUS ROCHA GONCALVES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CESAN. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. CONTA DE ÁGUA. MULTA ORIUNDA DE TOI QUE NÃO SEGUIU O PROCEDIMENTO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO ARSI Nº 08 DE 07/12/2010. ART. 108 DA RESOLUÇÃO. DANO MORAL ARBITRADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PEDIDO DE REVISÃO DAS CONTAS DE JUNHO/2022 A JANEIRO/2023. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001368-10.2023.8.08.0048

Recorrente: MARIA DE JESUS GONÇALVES

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6694066).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DE JESUS ROCHA GONÇALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o aumento do valor das faturas e passagem de ar no hidrômetro mesmo quando o fornecimento de água é interrompido no bairro é fato incontroverso pois não houve contestação específica;
c)
que a distribuidora apenas cientificou a consumidora da ilegalidade unilateralmente 9 (nove) meses após a vistoria que supostamente havia detectado intervenção indevida na rede;
d)
que a Resolução ARSI 08/2010, art. 108 exige que o consumidor seja notificado com prazo de 15 dias sobre a inspeção para apresentação de defesa;
e)
que a cobrança exorbitante foi justificada por suposta fraude indevida na rede supostamente apurada em 06/05/2022;
f)
que desde setembro/outubro de 2021 o imóvel estava desocupado há mais de 01 ano;
g)
que não houve notificação da irregularidade;
h)
que foi comprovado na ação que o hidrômetro estava registrando passagem de ar.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente conforme art. 98 do CPC.

Aduz o autor na inicial que adquiriu seu imóvel em 2020 e que não existia ligação de água. Em setembro de 2021 foi solicitada a ligação para o medidor sendo que nesse período recebeu faturas condizentes com o consumo. Ocorre que a partir de maio de 2022 começaram a existir faturas com valores exorbitantes.

Apenas após a procura do PROCON em novembro de 2022 que a distribuidora de água informou que foi realizada uma vistoria no imóvel em 26/10/2022 onde não foram identificados vazamentos e que o valor cobrado coincide com a intervenção indevida na rede. Todavia, sustenta que não realizou nenhuma intervenção na rede de água.

Sustenta ainda que mesmo em dias em que falta água, o medidor continua registrando o consumo e atribui valor excessivo às faturas. Pugna portanto pela suspensão da cobrança da fatura e que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água.

Em sede de contestação foi alegada a necessidade de perícia e a validade das medições pugnando pela improcedência da demanda.

Réplica apresentada impugnando o procedimento realizado, afirmando que não seguiu as diretrizes da Agência Reguladora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que houve irregularidade na instalação da parte recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que de fato a ausência de impugnação resulta em fatos incontroversos, todavia, sua presunção de veracidade é relativa, devendo haver elementos mínimos de prova capaz de comprovar a alegação da parte autora.

Portanto, o reconhecimento do pedido não pode se dar, por si só, com base nos fatos incontroversos.

A Resolução ARSI nº 08 de 07/12/2010 estabelece o procedimento para confecção do termo de ocorrência e inspeção nos casos em que houver irregularidades de aferição. Vejamos:

Art. 105. Constitui infração passível de aplicação de penalidades previstas nesta Resolução e no Contrato de Adesão a prática pelo usuário de qualquer das seguintes ações ou omissões:

I - qualquer intervenção ou violação nos equipamentos e/ou nas instalações dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário de responsabilidade do prestador, inclusive ligação clandestina;

[...]

Art. 106. Além de outras medidas previstas nesta Resolução, o cometimento de qualquer infração enumerada no artigo anterior sujeitará o infrator ao pagamento de multa ao prestador de serviços e ao ressarcimento dos prejuízos arcados pelo prestador.

Parágrafo único. A multa será igual aos seguintes valores:

I - 3 (três) vezes o valor da fatura média da subcategoria em que a ligação estiver classificada, no caso das infrações previstas nos incisos III, IV, V, VII, IX, XI e XII do artigo anterior.

II - 6 (seis) vezes o valor da fatura média da subcategoria em que a ligação estiver classificada, no caso das infrações previstas nos incisos I, II, VI, VIII, X e XIII do artigo anterior.

[...]

Art. 108. Verificada pelo prestador de serviços a ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento decorrente de evidências de emprego de artifício ou qualquer outro meio irregular por parte do usuário ou de não usuário, o prestador adotará os seguintes procedimentos:

I - Lavratura de "Termo de Ocorrência de Irregularidade", numerado seqüencialmente, em formulário próprio do prestador de serviços, com as seguintes informações, no que couber:

a) identificação do usuário titular;

b) endereço da ligação;

c) tipo de ligação;

d) código da unidade usuária;

e) atividade desenvolvida;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura do medidor;

h) selos e/ou lacres encontrados;

i) descrição detalhada e em linguagem clara do tipo de irregularidade, de forma que a mesma fique perfeitamente caracterizada, com indicação da data e hora da constatação, com a inclusão de fotos e outros meios que possam auxiliar nesta identificação;

j) assinatura do usuário ou, na sua ausência, da pessoa maior de idade presente na unidade usuária e sua respectiva identificação;

k) identificação e assinatura do empregado ou preposto responsável do prestador de serviços; e

l) data e hora da lavratura do termo;

II - Uma via do "Termo de Ocorrência de Irregularidade" será entregue ao usuário titular e deve conter informações que lhe possibilite solicitar perícia técnica bem como ingressar com recurso junto à ouvidoria do prestador de serviços e à ARSI;

III - Caso haja recusa no recebimento ou assinatura do "Termo de Ocorrência de Irregularidade", o fato será certificado no documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao responsável pela unidade usuária, mediante aviso de recebimento;

IV - Efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à autoridade policial e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V - Proceder à revisão do faturamento por meio de um dos seguintes critérios, a serem adotados na ordem de preferência dos incisos abaixo:

a) aplicação de fator de correção determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) identificação da média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) estimativa com base nas instalações e área da unidade usuária e nas atividades nela desenvolvidas.

VI - Efetuar, quando pertinente, a retirada do medidor, na presença do usuário titular ou de seu representante ou, na ausência deles, de 1 (uma) testemunha devidamente identificada, sem vínculo com o prestador de serviços, que deverá ser colocado em invólucro lacrado, devendo ser preservado nas mesmas condições encontradas até o encerramento do processo em questão ou até a lavratura de laudo pericial por órgão oficial.

Parágrafo único. Comprovado que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao responsável pela unidade usuária, o atual usuário titular será responsabilizado pelas diferenças de faturamento ou por outros prejuízos apurados no período sob sua responsabilidade, sem aplicação de multa, exceto nos casos de sucessão comercial, sendo de responsabilidade do usuário titular a comprovação desta situação.

Art. 109. Nas hipóteses do artigo anterior, é assegurado ao usuário titular o direito de recorrer ao prestador de serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia subseqüente ao recebimento do "Termo de Ocorrência de Irregularidade".

§ 1º Da decisão cabe recurso à ARSI no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão do prestador de serviços.

I - A ARSI informará ao prestador o recurso protocolado na agência e respectiva data do protocolo.

§ 2º Durante a apreciação do recurso pelo prestador ou pela ARSI, não haverá interrupção da prestação do serviço em função da matéria sob apreciação, salvo se, a pedido do prestador, ela for expressamente autorizada por decisão da Diretoria Colegiada da ARSI.

Compulsando com detença os autos, percebo que o documento de ID 6694043 - TOI - confeccionado no dia 06/05/2022, constou informação da existência de ligação clandestina, todavia, foi confeccionado sem constar assinatura da cliente.

Embora haja informações nos autos do processo de que aparentemente havia intervenção de desvio da rede de água da casa, o que gerou a aplicação de multa na fatura de maio/2022, o procedimento de verificação de regularidade por meio do TOI deve ser cumprir os termos da Resolução da ARSI.

Nesse sentido, a Resolução em vigor dispõe, em seu art. 108, inciso I, alínea
j
e inciso II, acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a apuração de irregularidades no medidor, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as regularidades do TOI na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, deve ser reconhecido a nulidade dos valores decorrentes do TOI nº 20831, extirpando da conta com vencimento em 28/10/2022 oa quantia de R$ 526,72.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não enseja o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento haja vista o evidente cerceamento de defesa que ocasionou cobranças exorbitantes, de até três vezes mais que as faturas de consumo habitual de uma residência média.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto à revisão das demais contas descritas na inicial (julho/22022 a janeiro/2023), será necessária uma apuração técnica acerca de possível entrada de ar na tubulação ou apuração de erro na leitura, de modo que é incompetente o juizado recursal para julgamento do procedimento devendo o pedido ser extinto sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reformo integralmente a sentença e
JULGO EXTINTO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei 9.099/95, o pedido de revisão das faturas dos meses de julho/2022 a janeiro/2023.

Ato contínuo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

DECLARAR
inexigível o débito oriundo do TOI nº 20831, e extirpar da conta de água com vencimento em 28/10/2022 a quantia de R$526,72, devendo o excedente ser cobrado sem juros moratórios;

b)

CONDENAR
o recorrido a indenizar a parte autora/recorrente pelos danos morais sofridos no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa a ser corrigida monetariamente pelos índices da corregedoria, desde a data do arbitramento, com juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)